Tribunal: TJMT
Processo: 0006054-95.2016.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006054-95.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ALEXANDRE PRADO - CPF: 056.506.728-14 (APELANTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), ELIANA MARIA DE ANDRADE PRADO - CPF: 052.138.078-28 (APELANTE), RICARDO REBOUCAS DE SOUZA - CPF: 920.083.131-15 (APELADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), RICARDO REBOUCAS DE SOUZA - CPF: 920.083.131-15 (APELANTE), ELIANA MARIA DE ANDRADE PRADO - CPF: 052.138.078-28 (APELADO), RAFAEL ALEXANDRE PRADO - CPF: 056.506.728-14 (APELADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - NÃO PROVIDO. RÉU - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PARA ADVOGADO – PEDIDO CABÍVEL EM RECONVENÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

“O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova e julga antecipadamente a lide, por considerar que há nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, sendo que a reforma do acórdão de origem, quanto ao ponto, demanda o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1522658/SP).

O ressarcimento do valor pago a advogado para a defesa dos interesses em juízo deve ser pleiteado em Reconvenção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais extinta, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da decadência, com condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Os autores suscitam preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois alegam que pretendiam provar com a oitiva de testemunhas que o réu é construtor, portanto ao caso incidiria o CDC e, por conseguinte, não teria se operado a decadência.

Pedem que a sentença seja declarada nula.

O réu busca o ressarcimento dos R$ 10.000,00 que pagou ao advogado para defender seus interesses nesta demanda.

Contrarrazões do réu no Id n. 25590456. Os autores, intimados, não contra-arrazoaram (Id n. 25590457).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelações Cíveis em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais extinta, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da decadência, com condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Os autores suscitam preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois alegam que pretendiam provar com a oitiva de testemunhas que o réu é construtor, portanto ao caso incidiria o CDC e, por conseguinte, não teria se operado a decadência.

Pedem que a sentença seja declarada nula.

A Ação veio instruída com o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra (Id n. 25587974), que vai nortear a aplicação da legislação.

Assim, por se tratar de contrato firmado entre particulares e que visa a comercialização de imóvel, cabe o Código Civil, mais especificamente o art. 445. Logo, houve a decadência do direito, já que a lide foi proposta depois de extrapolado o prazo estabelecido no §1º desse dispositivo.

Existindo elementos suficientes nos autos para o convencimento do julgador, a audiência de instrução é dispensável.

Nesse sentido:

“(...)

2.
O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova e julga antecipadamente a lide, por considerar que há nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, sendo que a reforma do acórdão de origem, quanto ao ponto, demanda o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.

(...)

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1522658/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julg. 05/02/2019, DJe 08/02/2019).

Rejeito a preliminar.

O réu busca o ressarcimento dos R$ 10.000,00 que pagou ao advogado para defender seus interesses nesta demanda.

No entanto, esse pedido deveria devia ser formulado em Reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC. Desse modo, está precluso o direito.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020